Tribunal: TCU
Processo: 047.760/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9581/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. João José Pereira Filho, ex-prefeito municipal de Teotônio Vilela/AL no período entre 2005 e 2008, e da Sra. Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, ex-Secretária Municipal de Finanças, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Teotônio Vilela/AL por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006. Considerando que, em face de Despacho deste Relator proferido anteriormente à publicação da Resolução TCU 344/2022 em que foi determinada a realização de citações dos responsáveis (peça 31), apurou a AudTCE (instrução e pronunciamentos às peças 32 a 34), previamente às citações dos responsáveis, que, após a apresentação da prestação de contas em 14/3/2007, houve uma primeira notificação ao município para complementação da documentação da prestação, em particular a execução de despesas sem suporte documental, em 19/10/2007 (peça 8, p. 3) e uma segunda notificação em 31/3/2008 (peça 8, p. 1-2), sendo que, após isso, somente houve nova movimentação processual em 24/9/2018 (peça 7), a qual consistiu em parecer de análise da prestação de contas, de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do órgão concedente, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, de igual maneira, transcorreram mais de três anos entre os eventos ocorridos em 31/3/2008 (segunda notificação para complementação da prestação de contas) e 24/9/2018 (parecer de análise de prestação de contas), a AudTCE aponta a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 35 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 32/34 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 047.760/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João José Pereira Filho (XXX.910.164-XX); Pauline de Fatima Pereira Albuquerque (XXX.082.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.